Tribunal: STF
Processo: RE 1591581
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em exame: 
Recursos de apelação interpostos por empresa contratada e Município contra sentença que condenou a Administração ao pagamento de reajustes contratuais não realizados, no valor de R$ 251.695,39, referentes à atualização de valores durante a vigência de termos aditivos.
2. Questão em discussão:
a) Verificar a possibilidade de concessão de reajuste contratual retroativo, considerando a ausência de pleito formal durante a vigência contratual e eventual renúncia tácita ou preclusão lógica.
b) Definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à dívida reconhecida.
c) Analisar o impacto dos termos aditivos sobre a cláusula de reajuste contratual prevista no ajuste original.
3. Razões de decidir: 
a) O direito ao reajuste contratual retroativo foi reconhecido com base na cláusula expressa do contrato original e no princípio do equilíbrio econômico-financeiro, consagrado nos artigos 37, XXI, da Constituição Federal, e 40, XI, e 55, III, da Lei n.º 8.666/93. A ausência de pleito oportuno não configurou renúncia tácita ou preclusão lógica, considerando o dever da Administração de assegurar condições contratuais equilibradas.
b) A correção monetária deve incidir a partir do vencimento das parcelas inadimplidas, enquanto os juros moratórios contam a partir da citação, conforme os artigos 240 do CPC e 397 do Código Civil.
c) Os termos aditivos não revogaram a cláusula de reajuste contratual prevista originalmente, sendo ineficaz eventual omissão administrativa quanto à atualização dos valores durante as prorrogações contratuais.
4. Dispositivo:
a) Recurso da empresa parcialmente provido para fixar como termo inicial da correção monetária o vencimento das parcelas inadimplidas, mantendo os juros moratórios a partir da citação.
b) Recurso do Município desprovido, com a manutenção do reconhecimento do direito ao reajuste contratual e afastamento das teses de renúncia tácita e preclusão lógica. 
Dispositivos legais e jurisprudência citados:
Constituição Federal, art. 37, XXI.
Lei n.º 8.666/93, arts. 40, XI, e 55, III.
Código Civil, arts. 113, 240 e 397. Código de Processo Civil, art. 240.
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre correção monetária e juros moratórios.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente